Tribunal: TJBA
Processo: 8005972-07.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005972-07.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RITE SARAIVA DE LIMA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. COMPROVAÇÃO DE QUE A ARMA SE TRATAVA DE SIMULACRO. ÔNUS QUE A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. DOSIMETRIA REFORMADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória que afastou a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, pleiteando seu reconhecimento, o aumento da pena-base e a fixação do regime mais gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São três questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo quando há depoimento da vítima confirmando sua utilização, ainda que não tenha havido apreensão do artefato bélico; (ii) possibilidade de incremento da pena-base e (iii) possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, quando evidenciada sua utilização por outros meios probatórios. 4. O depoimento da vítima, colhido sob contraditório, possui relevante valor probatório nos crimes praticados às ocultas, especialmente quando harmônico com demais elementos dos autos. 5. Constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado se tratava de simulacro sem potencialidade lesiva. 6. O concurso de pessoas pode ser valorado na primeira fase da dosimetria quando há pluralidade de majorantes aplicáveis. 7. O regime semiaberto é adequado para a pena aplicada, considerando-se a primariedade do réu e ausência de circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 9. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base na palavra da vítima, sendo prescindível a apreensão do artefato. 10. O concurso de pessoas pode ser deslocado para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável quando há aplicação de outra majorante na terceira fase. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º, II e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 7/5/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/3/2025 e STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005972-07.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado, RITE SARAIVA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.